Tribunal: STF
Processo: ARE 639691
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Preliminar formal e fundamentada. Ausência. Questão decidida no Segundo Grau. Não interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao recurso especial. Preclusão. Precedentes.



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal e devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO).



    2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida.



    3. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão resolvida na decisão de segundo grau.



    4. Agravo regimental não provido.